Tribunal: TJDFT
Processo: 0732969-21.2024.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2024-10-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. EMPREITADA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INAPLICABILIDADE. DISTRIBUIÇÃO ÔNUS DA PROVA. AUTOR. FATO CONSTITUTIVO DE SEU DIREITO. DECISÃO MANTIDA.
1. Não se aplica o Código de Defesa do Consumidor nos contratos de empreitada em que não existe polo hipossuficiente e vulnerável na relação, o que afasta a figura do fornecedor e do consumidor.
2. Segundo as regras de distribuição do ônus da prova, cabe ao autor demonstrar os fatos constitutivos de seu direito; e ao réu comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo da pretensão deduzida, nos moldes do art. 373, I, e II do Código de Processo Civil.
3. Recurso conhecido e não provido.